Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL OU INTIMAÇÃO VIA CARTA REGISTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o Agravante está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico (art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006).
2. Segundo o art. 5o e §§1o e 2o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT, a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, considerando-se aperfeiçoada e ensejando o início da fluência dos respectivos prazos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.